Tribunal: TJES
Processo: 0012973-53.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012973-53.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CEDRUS

APELADO: GUSTAVO BARBOSA SANTOS BUSSULAR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEDRUS contra sentença proferida em Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de GUSTAVO BARBOSA SANTOS BUSSULAR. A parte autora pleiteia a devolução de R$ 788,00 supostamente pagos a título de honorários advocatícios por serviços não prestados e indenização por danos morais decorrentes da inércia contratual. A sentença julgou improcedente o pedido, por ausência de prova do pagamento e de comprovação do dano moral, condenando o condomínio ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o condomínio apelante comprovou o pagamento dos honorários advocatícios para fins de restituição; (ii) estabelecer se houve comprovação do alegado dano moral sofrido pelo condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência do contrato de honorários entre as partes não constitui, por si só, prova do pagamento, sendo necessário demonstrar o adimplemento por meio de recibo ou outro meio idôneo, conforme dispõe o art. 320 do Código Civil.

O apelante não apresenta qualquer documento que comprove o efetivo pagamento do valor de R$ 788,00 ao recorrido, tampouco a compensação do cheque citado nos autos.

A revelia do recorrido não supre a ausência de prova do pagamento, pois os efeitos da revelia não incidem sobre fatos que dependem de prova documental.

O mero substabelecimento de poderes sem reserva não constitui confissão de quitação do contrato celebrado, nem substitui a prova do pagamento.

Quanto ao dano moral, não há elementos nos autos que comprovem abalo à honra objetiva da pessoa jurídica do condomínio, tampouco demonstração de reflexos negativos em sua imagem institucional.

A alegação de cobranças ao síndico pela mal sucedida contratação não gera, por si só, presunção de dano moral ao condomínio, sendo necessária prova efetiva de lesão à sua reputação social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe ao contratante, na condição de devedor, comprovar o pagamento de honorários advocatícios mediante recibo ou outro meio idôneo, sob pena de indeferimento do pedido de restituição.

A revelia não supre a ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, especialmente quando este depende de prova documental.

A caracterização do dano moral à pessoa jurídica exige demonstração de ofensa à sua honra objetiva e abalo à sua imagem social.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 320; CPC/2015, arts. 373, I e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.008806-8/001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 22.06.2021.

TJGO, Recurso Inominado Cível 5782029-30.2022.8.09.0051, Rel. Juiz Claudiney Alves de Melo, j. 2022.

STJ, AgInt nos EREsp 1736593/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 08.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta
pelo

C
ONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEDRUS

contra a sentença
digitalizada

às
fls.
49/49-v
, proferida pel
o

J
u
í
z
o

de Direito
da
2ª
Vara
Cível de Vila Velha
,
que
na

A
ção
de Restituição c/c Indenização por Danos Morais

movida
em face do de
GUSTAVO BARBOSA SANTOS BUSSULAR
,

julgou
im
procedente a pretensão autoral
que visava a restituição de valor pago a título de prestação de serviços advocatícios. Nesses termos, condenou o condomínio apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais digitalizadas às
fls.
69/78
,
o
apelante

alega, em síntese
que
:
(
1
)
o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com o apelado constitui prova inequívoca de que o valor ali consignado foi pago
;
(
2
)

o ato do apelo em substabelecer para outro causídico, sem reserva de poderes, constitui confissão de que o apelado já havia recebido o valor constante do contrato em sua integralidade
;
(
3
)

a sentença deixou de levar em consideração a aplicação dos efeitos da revelia ao apelado;

(4)
a sentença foi omissão ao não apreciar o pedido de danos morais
. C
om base em tais fundamentos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento que visa a restituição de valor pago por serviços advocatícios não realizados.

Segundo narra o condomínio apelante, este celebrou com o apelado contrato de prestação de serviços advocatícios na data de 12/09/2015 para a defesa dos seus interesses no processo nº 0519615-63.2010.8.08.0035 perante o 2º Juizado Especial Adjunto de Vila Velha,
tendo sido pago ao recorrido a importância de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) por meio do cheque nº 3493, emitido em 09/09/2015.

Argumenta que após 02 anos da contratação e do pagamento pelos serviços, o apelado não teria atuado no feito, o que culminou no substabelecimento, sem reserva de poderes, para outro profissional, bem como no compromisso de devolução do valor recebido até 20/12/2015.

Aduz que, anteriormente, ajuizou ação perante o juizado especial cível visando a cobrança em questão, porém, tal demanda foi extinta sem resolução do mérito, o que levou ao ajuizamento da presente demanda, que foi instruída, ainda, com cópia de representação protocolizada junto ao Conselho de Ética da OAB/ES.

A sentença apelada, embora tenha julgado antecipadamente o mérito da demanda em razão da constatação da revelia do ora apelado e aplicação de seus efeitos, entendeu que os documentos acostados aos autos não se revelaram suficientes para comprovar o pagamento cujo ressarcimento se pretende, pois não há nenhum documento que comprove o pagamento do valor indicado.

Assim, ao aplicar a regra de ônus probatório, julgou improcedente a pretensão autoral.

Dos documentos acostados aos autos é possível ver que às fls. 14/15 consta o Contrato de Honorários firmado entre as partes, pelo qual o ora apelado se obrigou a defender os interesses do condomínio recorrente nos autos do processo
nº 0519615-63.2010.8.08.0035
pelo pagamento do valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) pelos serviços acordados.

Consta, ainda,
print
de tela extraído da página do Tribunal de Justiça com os dados do processo referido e o seu andamento, no qual consta outro advogado como patrono do apelante bem como a última movimentação processual datada de 11/05/2011 (fl. 16).

O substabelecimento de fl. 17, indica a transferência dos poderes outorgados ao apelado para outro profissional na data de 12/11/2015.

Adiante, tem-se cópias de atas de audiência, sem êxito na conciliação e sentença terminativa proferido no âmbito do Juizado Especial Cível, em razão da ilegitimidade do condomínio (fls. 21/27). Por fim, anexada às fls. 29/32, cópia da representação formulada perante a OAB/ES, formulada contra o ora apelado.

Da análise da prova documental produzida, vê-se que o condomínio apelante foi exitoso em comprovar a contratação do apelado para atuar no processo já referido, porém, ao contrário do que sustenta, não há comprovação de que o pagamento pelos serviços contratados tenha sido efetuado.

Embora faça referência ao cheque emitido para o respectivo pagamento, vê-se que não foi anexado o respectivo recibo ou mesmo a cópia do cheque emitido
e a sua respectiva compensação
, ressaltando-se, ainda, que tais documentos seriam indispensáveis, inclusive, para a devida prestação de contas aos condôminos.

De fato, pelo andamento processual acostado, a última movimentação apresentada data de
11/05/2011,
o que demonstra, apenas, que não houve atuação do apelado registrada nos autos. Entretanto, tal fato não comprova, como faz pretender o apelante, que houve o pagamento pelos serviços contratados.

Na forma do art. 320 do Código Civil, que trata da prova do pagamento,
“A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”
.

No caso em tela, embora o apelado figure como requerida na presente demanda, na relação contratual havida entre as partes este figurou como credor do valor que agora se pretende ver restituído.

Com efeito, na posição de devedor da obrigação de pagar pelos serviços advocatícios contratados, cabia ao condomínio apelante comprovar o adimplemento da obrigação, por meio de recibo ou outro meio idôneo de prova, para que fosse atendida sua pretensão de ressarcimento de tal valor.

Nesse sentido,

EMENTA: APELAÇÃO - COBRANÇA - QUITAÇÃO - ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR - RESOLUÇÃO - EFEITOS - CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO - EFICÁCIA EX NUNC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NECESSIDADE DE EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO.
Cumpre ao devedor comprovar o pagamento da obrigação através de recibo ou outro meio de prova idôneo, sob pena de responder pela dívida assumida
[...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.008806-8/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2021, publicação da s
ú
mula em 28/06/2021).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.
[...]
Insta salientar, por oportuno, que é pacífico, tanto no seio doutrinário, quanto na jurisprudência, o entendimento de que o pagamento se prova, não se presume. É inconcebível supor a satisfação de uma obrigação sem que haja prova do recibo, tampouco se pode cogitar em atribuir esse ônus probatório ao credor (artigo 319 e 320 do CPC)
[...].

(TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5782029-30.2022.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Claudiney Alves de Melo, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais).

Por conseguinte, sem a prova do pagamento efetuado em favor do apelado, tem-se que o condomínio apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, (art. 373, I do CPC/18), apto a assegurar o ressarcimento do valor pretendido,
uma vez que a constatação da
revelia não supre a ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, especialmente quando este depende de prova documental
.

Com relação ao dano moral, embora a sentença apelada não tenha apreciado tal pretensão, vê-se que esta deriva diretamente do pedido de ressarcimento pretendido, o qual, não tendo sido reconhecido esgota a alegação dano moral sofrido pelo condomínio apelante.

Ademais, ressalte-se que também não foram produzidas provas para demonstrar o abalo moral da pessoa jurídica apelante, na medida em que as alegações dispostas na peça vestibular dizem respeito ao síndico do condomínio, pessoa física a quem, em tese, teriam sido dirigidas cobranças com relação a mal sucedida contratação do apelado.

Não obstante, sendo o condomínio o autor da presente demanda,
caberia a este demonstrar o alegado abalo por si experimentado, nos termos da jurisprudência do C. STJ, segundo a qual
“[...] a pessoa jurídica pode sofrer dano moral - no caso o condomínio -, desde que haja ofensa à sua honra objetiva, quando a pessoa jurídica tem seu conceito social abalado pelo ato ilícito”
(STJ - AgInt nos EREsp: 1736593 SP 2017/0235980-8, Relator.: Ministro Francisco Falcão, Data de Julgamento: 08/08/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/08/2023).

Destarte, inexistindo provas de que o condomínio apelante sofreu abalo em razão dos fatos descritos nos autos, não merece ser acolhida a pretensão indenizatória formulada.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda.

Acompanho a relatoria.